Tribunal: TJDFT
Processo: 0708931-87.2021.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. EFEITOS INFRINGENTES. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE LINHA TELEFÔNICA. PAGAMENTO DA FATURA EM ATRASO COM ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS. CULPA DO CONSUMIDOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração em face de acórdão da Turma em julgamento de recurso inominado.
2 – Embargos de declaração. Efeitos infringentes. Omissão. Prestação de serviços de telefonia. Demora no restabelecimento da linha telefônica após o pagamento da fatura. A demora no restabelecimento da linha telefônica suspensa decorreu do fato de constar do registro da ré a inadimplência da autora, que decorrera da digitação incorreta do código de barras quando do pagamento. Trata-se de hipótese de exclusão da responsabilidade por ausência de causalidade, na forma do art. 14, § 3o., II do CDC, ou seja culpa do próprio consumidor. Ausente, pois, a obrigação de indenizar, de modo que não se altera o acórdão.
3 – Recurso conhecido, mas não provido.